Tribunal: TJSP
Processo: 1002668-78.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – LER em ombro esquerdo e mal colunar cervical – Dúvidas sobre a incapacidade laborativa e o nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa definitiva e nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002668-78.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelada ARIANE VERONICA MACHADO, são apelados/apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e EATON LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002668-78.2019.8.26.0577
Voto no 23.667
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1002668-78.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
Ariane Veronica Machado, INSS e EATON Ltda.
(empregadora habilitante)
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São José dos Campos 3a Vara Cível
VOTO No 23.667
Acidentária
LER em ombro esquerdo e mal
colunar cervical Dúvidas sobre a incapacidade
laborativa e o nexo causal
Necessidade de
conversão
do
julgamento
em
diligência.
Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade
laborativa definitiva e nexo causal, necessária, para
solução da controvérsia, a conversão do julgamento
em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelações voluntárias
das partes e da empregadora (habilitante a assistência simples do
réu) em face da r. sentença (fls. 213/218), agregada por embargos
de declaração (fls. 226/227), que julgou procedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente, por entender comprovada a
existência de incapacidade laborativa decorrente de LER em
ombro esquerdo e de mal colunar cervical.
Insatisfeita, recorre a autora insistindo,
preliminarmente, na dispensa do reexame necessário, vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002668-78.2019.8.26.0577
Voto no 23.667
fls.3
valor da condenação não atingiria a mil salários mínimos. No
mais, pugna para que os juros moratórios sejam computados
desde o termo inicial do benefício, de forma englobada até a
citação e, após, mês a mês (fls. 231/234).
Já a empregadora aduz, em preliminar,
nulidade da r. sentença ante a falta de apreciação do seu pedido
de habilitação, configurando cerceamento de defesa, este também
caracterizado pela não realização de vistoria ambiental. No mérito,
sustenta que as doenças da autora são degenerativas, não se
presumindo sua relação com o trabalho. Alega que atividades
laborativas seriam leves e sem riscos, além de que adotadas
medidas preventivas pela empresa, de modo que não
comprovados os requisitos necessários ao benefício pretendido.
Por fim, refuta o laudo elaborado, porque teria sido produzido
unilateralmente. Requer a decretação de nulidade da r. sentença
pra sua habilitação em primeiro grau e realização da vistoria
ambiental e, no mérito, a improcedência do pedido (fls. 240/250).
Por sua vez, o INSS sustenta que o nexo
causal não está comprovado, pois a incapacidade atestada em
perícia decorreria de doença degenerativa, não dando ensejo,
inclusive, a auxílio-acidente previdenciário. Requer, assim, a
improcedência do pedido (fls. 254/257).
Contrarrazões do autor ao apelo do INSS,
às fls. 264/268.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por operadora de
máquinas (fl. 22), fundada em incapacidade decorrente de LER
em membros superiores (ombros e cotovelos) e mal colunar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002668-78.2019.8.26.0577
Voto no 23.667
fls.4
ocasionados pelas condições agressivas de trabalho.
Com base no laudo técnico, que concluiu
pela existência de limitações no ombro esquerdo e coluna
cervical, a r. sentença julgou o pedido procedente, condenando o
INSS ao pagamento do auxílio-acidente e demais cominações
legais.
Contudo, ainda estão presentes dúvidas
sobre os requisitos legais que ensejam a reparação acidentária,
sendo necessária a complementação da prova.
Com efeito, embora o expert tenha
entendido pela incapacidade parcial e permanente para o labor
habitual (fl. 68), salvo melhor juízo, tal conclusão não se mostra
seguramente atestada pelos demais elementos do próprio laudo e
documentos dos autos. Senão vejamos.
Procedida à perícia médica, o exame
clínico ficou assim descrito nos pontos que interessam:
Ao exame do ombro esquerdo não há cicatrizes
cirúrgicas, abdução ativa e passiva normais, manobras de Near, Jobe, Patte,
Kennedy e Yokum positivas, membro superior esquerdo sem hipotrofia
muscular, força preservada, sem outras alterações.
Ao exame da coluna cervical a mobilidade está
normal, sem atrofias ou deformidades, com contratura muscular à esquerda,
manobras para radiculopatias negativas, leve aumento dos reflexos neurológicos
à direita, cicatriz cirúrgica anterior lateral direita, sem outros achados relevantes.
(fl. 68 grifei)
Como se vê, apesar da presença de
elementos que denotem alterações nos segmentos analisados
(positivação aos testes propedêuticos do ombro, e contratura
muscular e leve sensibilidade na coluna cervical), salvo melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002668-78.2019.8.26.0577
Voto no 23.667
fls.5
juízo, estes não se traduzem em reais limitações funcionais.
Tanto o é que, como apontado pelo
próprio perito, de modo geral, movimentação e força estão
preservadas, sem comprometimento nervoso (para a coluna), o
que também é ratificado nas respostas aos quesitos formulados
(fl. 72, quesitos “e” e “f”).
Cabe assinalar que, embora o acólito
afirme que o tratamento cirúrgico para coluna não tenha revertido
em cura plena, não há confirmação da afirmação por meio
objetivo, pois o exame de ressonância acostado aos autos (fl. 27)
é anterior à referida cirurgia.
Do mesmo modo, conquanto assinale que
o processo inflamatório presente no ombro seja incurável, não traz
qualquer justificativa para indigitada conclusão.
Em suma, as assertivas do perito a
respeito da suposta incapacidade para ombro esquerdo e coluna
cervical não se mostram seguramente confirmadas, sugerindo se
revestir de caráter preventivo.
Tais considerações merecem atenção e
justificam novo exame por "expert" da confiança desta Corte de
Justiça, com detalhado exame físico além de exames laboratoriais
atualizados.
Por sua vez, no tocante ao nexo causal, é
possível notar das respostas aos quesitos (fls. 69/73), que as
conclusões do laudo tomam por base somente as declarações da
própria segurada acerca de suas atividades e a escassa
documentação a este respeito que acompanhou a peça inicial.
Ocorre que, após a juntada do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002668-78.2019.8.26.0577
Voto no 23.667
fls.6
pericial, tanto INSS (fls. 79/106) quanto empregadora (fls.
122/194) trouxeram documentos importantes à adequada e
correta investigação do liame ocupacional (em especial, fls. 93 e
128/132).
Logo, não se tendo realizado vistoria das
condições ambientais de trabalho da segurada, nem dado
conhecimento ao acólito acerca de referida documentação para,
então, ratificar ou retificar seu parecer, entendo que os
fundamentos consignados no laudo pericial se faz insuficientes a
garantir a relação causal indicada.
Assim,
constatada
a
incapacidade,
cumprirá ao jurisperito também analisar o nexo de causalidade,
abordando a natureza das alterações observadas e sua evolução,
considerando sua experiência profissional sobre a moléstia
apurada, o tempo de efetivo labor, o tipo de atividade exercida e
eventuais fatores de risco, histórico clínico da obreira, e outros
fatores que julgar pertinentes.
Para tanto, poderá se valer de vistoria
ambiental ou dos documentos já acostados aos autos, em
especial aqueles oferecidos pelo INSS (fls. 79/106) e pela
empregadora (fls. 122/194).
Diante,
pois,
das
dúvidas
expostas,
recomendável a feitura de nova perícia médica pelo "expert" da
confiança desta Corte de Justiça, para a ampla investigação sobre
o real quadro clínico do autor, inclusive com todos os exames que
julgar necessários, a fim de que nenhuma incerteza possa
comprometer a justa solução da lide.
Designados dia e hora para a diligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002668-78.2019.8.26.0577
Voto no 23.667
fls.7
ora determinada, providenciará a Escrivania a expedição de carta
com “AR” para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu
patrono.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
CONVERTO o julgamento em diligência, nomeando, perito
judicial, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, podendo, as partes,
indicar assistentes-técnicos para acompanhar os trabalhos. Laudo
em 30 (trinta) dias. Deposite, o INSS, a importância de R$ 900,00
(novecentos reais) a título de honorários periciais.
Após a juntada do laudo pericial, abra-se
vista às partes para manifestação, ficando autorizado o
levantamento dos honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR